Tribunal: STF
Processo: HC 188091
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de maconha. Prisão preventiva. Ordem concedida de ofício.
1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).
2. A prisão preventiva de jovem com 18 anos de idade, primário e de bons antecedentes, pelo tráfico de quantidade pouco relevante de maconha, é contraproducente do ponto de vista da política criminal. 
3. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 591.948, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 11.06.2020, surpreendido com porções de 23,09 g e 136,63 g de maconha. O Juízo da Vara Plantão da Comarca de São José do Rio Preto/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem,sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 591.948, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida liminar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que a droga apreendida em poder do paciente destinava-se a consumo próprio. Além disso, aponta a “Necessidade da Aplicação de Medidas Cautelares diversa a prisão em decorrência da Pandemia pelo Covid-19”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. As peculiaridades do processo, contudo, autorizam a superação da Súmula 691/STF.
    9. A prisão preventiva de jovem com 18 anos de idade, primário, pelo tráfico de quantidade pouco relevante de maconha é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Ademais, o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de quantidade pouco expressiva de maconha (aproximadamente, 160g de maconha).
    10. Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (Cf. HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Rel. Min. Rosa Weber).
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para revogar a prisão processual do acionante, assegurando-lhe o direito de responder aos termos do processo-crime em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea. Faculta-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
    Publique-se.
    Comunique-se, com urgência. 
          Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator